Tribunal: TJES
Processo: 0029672-60.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029672-60.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA HOSPITALAR. DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS QUE ORIGINARAM A DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na Ação de Cobrança ajuizada por hospital privado em face do Estado do Espírito Santo visando precipuamente à cobrança de valor referente ao procedimento cirúrgico e internação de paciente em hospital particular às expensas do ente estadual, em razão de decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

1. A questão em discussão consiste em aferir se o hospital Requerente na origem se desincumbiu do ônus que lhe cabia, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, de comprovar os fatos que originaram a dívida cobrada, referente aos custos de internação e tratamento de paciente no hospital.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1. Na ação de cobrança compete ao autor comprovar os fatos que originaram a dívida, ônus que lhe incumbe à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

2. No caso de cobrança de conta hospitalar por internação, a exibição de faturas individuais contendo o valor dos materiais e procedimentos supostamente empregados mostra-se insuficiente, para fins de comprovação dos fatos que originaram a dívida, se desacompanhadas do prontuário médico, ficha clínica ou similar que demonstrem a (i) pertinência dos procedimentos, exames e medicamentos administrados ao paciente, a (ii) adequação entre o tratamento e os custos exigidos, e, até mesmo, e a (iii) efetiva realização do tratamento que se pretende cobrar.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Não se desincumbe do ônus da prova o autor de ação de cobrança que não comprova nos autos os fatos que originaram a dívida.

Dispositivos relevantes citados: art. 373, I, Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029672-60.2015.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CONFERÊNCIA SÃO JOSÉ DO AVAÍ

ADVOGADO : ALCIMAR PESSOA WON HELD JÚNIOR

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADORA : GABRIELA MILBRATZ FIOROT

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à responsabilidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em arcar com os custos de procedimento cirúrgico e internação de paciente em hospital privado, às expensas do ente estadual, em razão de decisão judicial.

A Apelante, na condição de mantenedora do Hospital São José do Avaí, ingressou com a ação de origem visando à cobrança do valor de R$ 266.721,76 (duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos) em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO narrando que, em 02.10.2013, um paciente foi internado no referido hospital em razão de decisão proferida processo nº 0000436-29.2013.8.08.0058, por seu turno ajuizado pelo paciente em desfavor do ente estadual visando à determinação de realização de cirurgia e fornecimento de medicamentos.

Aduziu a Apelante que, não obstante o orçamento inicial da cirurgia tenha sido de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que inclusive foi empenhado antes da cirurgia, o paciente teve complicações e necessitou ser transferido para o CTI, o que gerou o aumento do valor orçado para R$ 161.280,17 (cento e sessenta e um mil, duzentos e oitenta reais e dezessete centavos).

Sob o fundamento de que foram esgotados todos os meios suasórios para pagamento amigável, ingressou com a ação de ingressou com a ação de cobrança de origem.

Após regular trâmite, foi proferida a r. sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento, em síntese, de que a Requerente/Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado a exordial.

A Apelante pretende a reforma da r. sentença sustentando, em síntese, que (i) se o procedimento médico não é custeado pelo SUS, não se pode obrigar os hospitais particulares a arcar com os custos de internação, cuja responsabilidade é do Estado; (ii) os valores cobrados na inicial não são exorbitantes, mas fazem jus ao procedimento e medicamentos utilizados no período de internação; (iii) instruiu os autos com documentação que comprova os serviços prestados e os valores despendidos.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

Não se olvida que, em geral, o prolongamento do tratamento e da internação hospitalar se evidencia como uma extensão do contrato de prestação de serviços hospitalares, de sorte que não se mostra admissível ou mesmo razoável que, após o recebimento de alta, o hospital suporte os prejuízos financeiros decorrentes de todo o tratamento necessário à cura e reestabelecimento do paciente.

Desse modo, de fato seria possível admitir, em tese, a responsabilidade do Estado pela integralidade do procedimento e internação do paciente.

Ocorre que, especificamente no caso dos autos, a pretensão de cobrança encontra óbice no ônus da prova.

Sabe-se que a ação de cobrança é o meio adequado para ingressar em juízo quando o autor não possui título executivo extrajudicial, mas possui prova da existência e exigibilidade do crédito a receber.

Nesse caso, cabe ao autor da ação de cobrança demonstrar, por meio de
prova firme e convincente
, a existência dos fatos que originaram a dívida, sob pena de improcedência do pleito exordial.

Nesse sentido, este e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPROVAÇÃO, PELO CREDOR, DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO – DEVEDOR NÃO SE DESINCUMBE DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A dialeticidade recursal exige que o recurso ataque especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo de forma clara e coerente os motivos pelos quais o recorrente entende que a decisão de primeiro grau deve ser reformada. Nesse sentido, a ausência de dialeticidade comprometeria a possibilidade de conhecimento do recurso, conforme previsto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Contudo, no caso dos autos, ao analisar as razões recursais, verifica-se que o Apelante apresentou de forma clara e objetiva os fundamentos pelos quais entende ser necessária a reforma da sentença, pelo que se rejeita a preliminar suscitada pelo Recorrido. 2.
É sabido que, na ação de cobrança, o autor alega a existência de uma dívida e a ele compete o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve demonstrar i) a existência da relação jurídica que deu origem à obrigação de pagar; ii) o valor do débito, caso seja contestado; iii) a exigibilidade da dívida, ou seja, que o pagamento é devido e não foi realizado
. Verifica-se dos autos que o Autor da presente demanda, ora Apelado, demonstrou de forma satisfatória todos os elementos constitutivos do direito vindicado. O mesmo, contudo, não se pode afirmar a respeito da Recorrente, a quem caberia, na qualidade de requerida, o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, haja vista que, embora tenha sido devidamente intimada para apresentar as provas que pretendia produzir (despacho de fls. 69/70), a Apelante quedou-se inerte (certidão de fls. 79), deixando de apresentar, portanto, os elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado pelo então Requerente, dentre eles recibos ou comprovantes de transferências, por exemplo. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES – Apelação Cível nº 0001258-72.2018.8.08.0048; RELATORA: Heloísa Cariello; 2ª Câmara Cível; Data: 29.08.2024).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1.
Na ação de cobrança o autor deve demonstrar cabalmente a origem, existência e quantificação de seu crédito
. 2. Impugnada a autenticidade da assinatura constante em instrumento particular objeto da cobrança, no caso uma Ata de Reunião, o ônus probatório é daquele que produziu o documento, nos termos do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Autora que não produziu prova da autenticidade da assinatura do Requerido, deduzindo sua pretensão condenatória em documentos unilaterais, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência. 4. Em ocorrendo indícios da ocorrência de crime de ação penal pública, não há ilegalidade na determinação de extração de cópias dos autos para posterior remessa ao Ministério Público, determinação que, inclusive, encontra amparo no art.40 do Código de Processo Penal.

(TJES - Apelação Cível nº 0000804-60.2014.8.08.0007; RELATOR: Robson Luiz Albanez; 4ª Câmara Cível; Data: 06.07.2023).

E nesse particular, não há como destoar da conclusão do juízo
a quo
quanto à insuficiência de provas dos fatos constitutivos do direito alegado pela Apelante.

Consoante afirmado pela própria Apelante à exordial, o procedimento cirúrgico determinado em decisão judicial foi contratado pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo Estado, que, para quitar o débito junto ao hospital privado, procedeu ao empenho do valor por meio da Nota de Empenho nº 1681.

Para subsidiar a cobrança do valor excedente ao inicialmente contratado, a Apelante alega que “
o paciente teve complicações e necessitou ser transferido para o CTI, e a conta ultrapassou o valor orçado, chegando a R$ 161.280,17
”.

No entanto, a Apelante
não
juntou aos autos qualquer prova apta a demonstrar os motivos da permanência do paciente no hospital após a cirurgia, a necessidade dos procedimentos e tratamentos utilizados no período excedente, e, conforme ressaltado pelo juízo
a quo
, a adequação técnica dos procedimentos realizados.

A Apelante somente juntou aos autos as “faturas individuais” de fls. 35/79, que discriminam os custos dos materiais e procedimentos supostamente referentes ao tratamento realizado, mas
não
apresentou o prontuário médico do paciente, ficha clínica ou similar.

Como se sabe, o prontuário médico é o documento preenchido pela própria equipe médica para acompanhamento do histórico do paciente, e contém todos os dados relativos ao mesmo, como seu histórico familiar, anamnese, descrição e evolução de sintomas e exames, além das indicações de tratamentos e prescrições.

Assim, o prontuário médico é documento
essencial
à demonstração da (i) pertinência dos procedimentos, exames e medicamentos administrados ao paciente, da (ii) adequação entre o tratamento e os custos exigidos, e, até mesmo, da (iii) efetiva realização do tratamento que se pretende cobrar, o que, no entanto,
não
restou demonstrado nos autos.

Nessa linha, para fins de prova da existência dos fatos que originaram a dívida, os documentos apresentados pela Apelante na origem mostram-se frágeis e insuficientes, já que desacompanhados do prontuário médico do paciente.

Ainda, instada a se manifestar acerca da produção de outras provas, a Apelante informou que não possuía mais provas a produzir (fl. 126).

Portanto, não vejo motivos para modificar a conclusão do juízo
a quo
no sentido de que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 85, §3º, I c/c art. 85, §11, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)